Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMIERA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE SENILIDADE. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DESCONSIDERADA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DEVIDA.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Afastam-se a circunstância judicial dos maus antecedentes e a agravante da reincidência se não estão disponíveis as condenações nos sistemas do tribunal e não foram juntados documentos que as comprovem, não havendo elementos para evidenciá-las.
4. Comprovada a senilidade do réu à época da sentença, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.
5. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
6. Nos termos do art. 33, §§ 2o, “c” e 3o, do Código Penal, sendo afastada a reincidência e os maus antecedentes, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
7. Cumpridos os requisitos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.
8. Apelação parcialmente provida.